Tribunal: CARF
Processo: 13707.003779/2002-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.003779/2002-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.495 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE BEBIDAS MATTE LEAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITO GLOSADO POR MEIO DE AUTO
DE INFRAÇÃO. PARCELAMENTO.
Inexiste qualquer razão de fato ou de direito no presente processo para
reconhecer o crédito de IPI pleiteado pelo sujeito passivo, glosado pela
fiscalização no Auto de Infração que foi objeto de pagamento pela empresa via
parcelamento.
DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS. AUTO DE INFRAÇÃO.
À época da transmissão das declarações (14/10/2002 e 13/11/2002), a
declaração de compensação não era admitida por lei como instrumento de
confissão de dívida suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados (incluída pela Medida Provisória n.o 135/2003, convertida na Lei
n.o 10.833/2003, por meio da inclusão do §6o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96).
Confirmado que todos os débitos já foram devidamente constituídos e cobrados
por meio de Autos de Infração específicos, mostra-se descabida a carta de
cobrança referente ao processo de compensação para o recolhimento de débitos
decorrentes do não reconhecimento do crédito.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer que inexistem pendências de débitos
vinculadas ao presente processo, vez que os débitos de PIS e COFINS não compensados já estão
sendo exigidos por meio de Autos de Infração próprios. Vencidos os Conselheiros Maria
Aparecida Martins de Paula e Pedro Sousa Bispo que negavam provimento ao recurso pela
inexistência de crédito, não tomando conhecimento, por ausência de competência do CARF, da
alegação de duplicidade da cobrança.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.003779/2002-80
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.495 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.003779/2002-80

(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Declarações de Compensação protocoladas em 14/10/2002 (e-fl. 02) e
13/11/2002 (e-fl. 50) para a compensação de créditos de ressarcimento do IPI referente ao 3o
trimestre de 2002 com débitos de PIS e COFINS referentes à competência de setembro/2002 e
COFINS da competência outubro/2002.
Contudo, no período, a empresa foi fiscalizada do recolhimento do IPI tendo sido
constatada a falta de destaque do IPI e o erro na classificação fiscal de produtos, resultando em
autos de infração que foram anexados aos presentes autos (e-fls. 63/74). Ademais, a fiscalização
identificou que foi lavrado Auto de Infração por falta de recolhimento do PIS e da COFINS do
mês de setembro/2002, cujos débitos foram objeto de compensação no presente processo (e-fls.
82/90). Com isso, foi sugerido o indeferimento do pleito do sujeito passivo pela informação
fiscal da e-fl. 91, acatada pelo despacho decisório das e-fls. 95/100. Como indicado no despacho:
A lavratura do auto de infração é norteada pelo princípio da não cumulatividade, onde
são deduzidos do somatório dos débitos devidos os valores correspondentes ao
somatórios dos créditos apurados em cada período. Logo, se restaram valores a cobrar -
e o foram - é porque houve apuração de saldo devedor do imposto - e os débitos
superaram os créditos no período em análise - inexistindo, por decorrência, saldo credor
do imposto. Em suma, havia crédito do IPI, mas não saldo credor. Portanto, não há que
se falar em ressarcimento de algo que inexiste. (e-fl. 98)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
IPI. DIREITO AO CRÉDITO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO.
É vedado o ressarcimento a estabelecimento com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva possa alterar o valor a
ser ressarcido.
Solicitação Indeferida (e-fl. 473)
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.495 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.003779/2002-80

Intimada desta decisão em 26/09/2008 (e-fl. 496), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 08/10/2008 (e-fls. 498/536) alegando em síntese:
(i) preliminarmente, a duplicidade de exigência, vez que a carta de cobrança do
presente processo exige os mesmos débitos de PIS e COFINS que foram objeto de
autuação nos processos 18471.000876/2004-15 (PIS) e no 18471.000875/2004-62
(COFINS). Requer o julgamento conjunto do presente processo com aqueles
processos.
(ii) no mérito, a validade dos créditos de IPI pleiteados no presente processo,
afastando os fundamentos para a glosa do crédito objeto de Autos de Infração de
IPI, reiterando as razões para a validade do crédito já evidenciadas nos processos
correspondentes aos Autos de Infração (processos 18471.000873/2004-73 e
18471.000874/2004-18).
Por meio da Resolução n.o 3402-000.761, de 15/03/2016, este Colegiado entendeu
por converter o julgamento do recurso em diligência para identificar o resultado definitivo dos
processos correspondente à exigência do IPI. Nos termos da Resolução:
Conforme consta nos autos o presente processo trata-se de ressarcimento de IPI que
pretendia compensar PIS e COFINS, mas por ter sido indeferido resultou nos Autos de
infração de fls. 65 a 74 e estão sendo discutidos nos processos 18.471.000875/2004-62 e
18471.000876/2004-15.
Consta, também, nos autos em fls. 47 a 64 a lavratura de Auto de Infração exigindo IPI
normal, constatado em virtude da reconstituição da escrita fiscal da Recorrente.
A Recorrente requer o julgamento do presente processo em conjunto com os processos
que exigem o PIS e COFINS acima citado, por entender que seu pedido de
ressarcimento de IPI é legítimo e suficiente para compensar seus débitos de PIS e
COFINS.
Realmente, o julgamento dos processos acima citados que exigem PIS e COFINS
dependem do julgamento do presente processo que trata do pedido de ressarcimento e
compensação de crédito de IPI.
Ocorre, que esse processo depende do julgamento do processo que discute o Auto de
Infração de fls. 47 a 64 onde exige o valor do IPI em decorrência da reconstituição da
escrita fiscal que apontou saída de produto com erro de classificação, matéria essa que a
decisão recorrida entendeu não ser pertinente a esse processo, ou seja, , não conheceu
das alegações de defesa tendentes a controverter a classificação fiscal dos produtos que
a Recorrente industrializa, pois, entendeu tratar-se de matéria absolutamente estranha ao
presente processo e que receberá análise e julgamento nos autos dos processos
respectivos.
Também, a decisão recorrida fundamentou o indeferimento da solicitação do
Contribuinte no artigo 20 da IN no 600 de 28 de dezembro de 2005.
Perfeitamente, na época vigorava a IN 600/2005, mesmo que revogada posteriormente
pela IN no 900.
Assim, entendo que para o devido saneamento do presente processo e o posterior
julgamento, nesse momento é preciso converter o julgamento em diligência para a DRF
de origem competente para:
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.495 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.003779/2002-80

a) identificar se existe processo administrativo correspondente a cobrança do crédito
tributário exigido no auto de infração de fls. 47 a 64, dos presentes autos;
b) se existir, que aguarde o resultado definitivo do processo, anexando-o aos presentes
autos cópia da decisão;
c) Concluída a diligência, retornem os autos para julgamento. (e-fls. 641/642)
Em cumprimento da diligência, foi proferida a Informação Fiscal nos seguintes
termos:
PROCEDIMENTOS REALIZADOS
2 Em atendimento ao solicitado, verificamos que o “auto de infração de fls. 47 a 64”,
citado na Resolução (fl. 640), foi formalizado mediante o processo administrativo de
débito de no. 18471.000874/2004-18.
3 Conforme extrato do processo anexo às fls. 648 a 664, em 29/07/2011 o contribuinte
desistiu do recurso voluntário apresentado em 20/05/2009, estando todo o débito objeto
do auto de infração extinto mediante quitação de parcelamento.
CONCLUSÃO
4 Assim, estando o processo de no. 18471.000874/2004-18 encerrado e arquivado
(resultado definitivo), conforme extrato às fls. 648 a 664, retornamos o presente à 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Terceira
Seção de Julgamento, para prosseguimento do julgamento. (e-fl. 665/666)
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta relatora para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Primeiramente, essencial salientar que toda a discussão concernente ao saldo
credor do IPI invocada pela Recorrente no presente processo se encontra superada. Com efeito,
como confirmado na diligência fiscal, a Recorrente desistiu da discussão concernente ao Auto de
Infração para a inclusão dos valores objeto da autuação de IPI no parcelamento (e-fl. 665/666).
E, como relatado, a razão jurídica trazida pela fiscalização para o não
reconhecimento do saldo credor no presente processo é a sua glosa no Auto de Infração lavrado
que abrangeu o mesmo período de apuração (3o trimestre de 2002). Como indicado no despacho
decisório, “se restaram valores a cobrar - e o foram - é porque houve apuração de saldo
devedor do imposto - e os débitos superaram os créditos no período em análise - inexistindo, por
decorrência, saldo credor do imposto” (e-fl. 98).
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.495 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.003779/2002-80

Acresce-se que a própria Recorrente reconhece que todas as questões suscitadas
no presente processo quanto ao IPI (classificação fiscal e operações não tributadas) foram objeto
de debate no processo correspondente ao Auto de Infração de IPI (18471.000874/2004-18).
Assim, inexiste qualquer razão de fato ou de direito no presente processo para
reconhecer o crédito de IPI pleiteado pelo sujeito passivo, glosado pela fiscalização no Auto de
Infração que foi objeto de quitação pela empresa via parcelamento. Cabe, portanto, ser mantido o
despacho decisório em seu mérito.
Contudo, remanesce uma questão passível de debate por este colegiado, alegada
de forma preliminar pela Recorrente, quanto à duplicidade da exigência constante da carta de
cobrança objeto do presente processo e a cobrança dos mesmos valores em autos de infração de
PIS e COFINS lavrados contra o sujeito passivo.
Com efeito, ainda em sede de fiscalização, foi evidenciado que os mesmos valores
de débitos que foram objeto de compensação neste processo foram objeto de Auto de Infração
lavrado exatamente em razão da ausência do crédito de ressarcimento de IPI. É o que se
depreende da Informação Fiscal da e-fl. 91:
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE FISCALIZAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO EQUIPE FISCAL 02
PROCESSO: 13707-003779/2002-80
CONTRIBUINTE: INDÚSTRIA DE BEBIDAS MATTE LEÃO LTDA.
1. Trata o presente processo de Pedido de Compensação de saldo credor de IPI em
30/09/02 resultante, em tese, do excedente dos créditos escriturados com base na
aquisição de insumos utilizados nos produtos industrializados pela contribuinte sobre os
débitos de imposto destacados pela saída destes produtos.
2. Para apurar a legitimidade deste saldo credor — e, portanto, do pedido de
compensação pretendido — efetuamos diligência junto ao estabelecimento da
contribuinte, constatando, no entanto, que houve saída de produtos tributados com erro
de classificação fiscal e falta de destaque do IPI, razão pela qual foram lavrados os
Autos de Infração em anexo, utilizando-se em sua elaboração todos os saldos credores
constantes do Livro de Apuração de IPI para abatimento, por primeiro, dos débitos do
imposto, não tendo restado quaisquer saldos credores em nenhum período de apuração,
resultando daí, consequentemente, ser materialmente impossível o deferimento do
Pedido de Compensação objeto do presente processo.
3. De anotar que também se efetuou a lavratura do Auto de Infração referente à
falta de recolhimento da COFINS e do PIS do mês de setembro de 2002, cujo
Pedido de Compensação originou o presente processo.
4. Frente ao acima exposto, somos de opinião que o presente Pedido de Compensação
DEVE SER INDEFERIDO, PROPONDO-SE o retorno deste processo à
DIORT/DERAT/RJO para prosseguimento. (e-fl. 91 – grifei)
Aqui importante salientar que, à época da transmissão das declarações
(14/10/2002 e 13/11/2002), a declaração de compensação não era admitida por lei como
instrumento de confissão de dívida suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.495 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.003779/2002-80

compensados. Essa previsão somente foi incluída pela Medida Provisória n.o 135/2003,
convertida na Lei n.o 10.833/2003, por meio da inclusão do §6o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96.1
Com isso, à época, o meio correto para a exigência dos valores indevidamente
compensados é pela lavratura de Auto de Infração. É o que elucida a Solução de Consulta Interna
COSIT n.o 3/2004:
7. Cotejando o texto da MP no 66, de 2002, com o da MP no135, de 2003, verifica-se
que a Dcomp, à época em que foi instituída, não tinha o caráter de confissão de
dívida. Tal status só lhe foi conferido com a edição da MP no 135, de 2003, cujo art.
17, ao adicionar novo § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
atribuiu à declaração de compensação natureza de confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
8. Essa é a interpretação mais consentânea com o Direito, segundo a qual as leis, em
princípio, produzem efeitos para o futuro.
9. Portanto, somente as declarações de compensação entregues à SRF a partir de
31/10/2003, data da publicação da MP no 135, de 2003, constituem-se confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos indevidamente
compensados. (grifei)
E, como noticiado na Informação Fiscal e informado pela Recorrente em suas
defesas, a fiscalização devidamente procedeu com a lavratura dos competentes Autos de Infração
de PIS e COFINS para a exigência dos valores indevidamente compensados com créditos de
ressarcimento de IPI.
O fundamento dos Autos de Infração e a exigência dos exatos valores objeto de
compensação no presente processo consta de forma clara nos presentes autos:

Declaração de Compensação débitos PIS/COFINS setembro/2002 (e-fl. 02)

1 Art. 74 (...) § 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida
na Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.495 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.003779/2002-80


Declaração de Compensação débito COFINS outubro/2002 (e-fl. 50)


Auto de Infração PIS 18471.000876/2004-15: exigência de débito de R$
13.024,79 referente à setembro/2002 em razão do não reconhecimento dos créditos de
ressarcimento de IPI (e-fls. 376 e 378)

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.495 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.003779/2002-80


Auto de Infração COFINS no 18471.000875/2004-62: exigência dos débitos de
setembro/2002 (R$ 60.114,36) e outubro/2002 (R$ 20.046,09) em razão do não
reconhecimento dos créditos de ressarcimento de IPI (e-fls. 385 e 387)

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.495 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.003779/2002-80

Confirma-se, portanto, que não há débitos passíveis de exigência no presente
processo de compensação, vez que todos os débitos já foram devidamente constituídos e
cobrados por meio dos Autos de Infração de PIS e COFINS correspondentes. Mostra-se,
portanto, descabida a carta de cobrança recebida pelo sujeito passivo referente ao presente
processo (e-fls. 495/497) para o recolhimento de débitos decorrentes do não reconhecimento do
crédito de IPI.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.495 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.003779/2002-80

Reconhece-se, portanto, a duplicidade da carta de cobrança do presente processo
(recebida pelo sujeito passivo quando do recebimento do despacho decisório e da ciência da
decisão de primeira instância) com débitos objeto dos Autos de Infração de PIS e COFINS.
Nesse sentido, cabe ser dado parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer que inexistem pendências de débitos vinculadas ao presente processo, vez que os
débitos de PIS e COFINS não compensados já estão sendo exigidos por meio de Autos de
Infração próprios.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital